Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735197-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem, tendo em vista o não cumprimento do mandado de intimação dos agravados (ID 75949216). Compulsando os autos de origem (processo 0024918-40.2016.8.07.0001), constato que os executados/agravados foram ambos citados no endereço SQS 416, Bloco L, ap. 208, Asa Sul, Brasília-DF, conforme as certidões do oficial de justiça no ID29946137, pág. 2, (MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA) e no ID 29946141, pág. 3 (ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI – ME). Ademais, a consulta ao Sistema Sniper pelo Juízo de origem confirmou ser este o atual endereço de MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA (ID 237442196 da origem) e demonstrou que o endereço de ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI – ME é na SHC/SUL CL Quadra 308, Bloco D, loja 12, Asa Sul, Brasília-DF (ID 237442197), e não no Bloco B, conforme restou equivocadamente consignado no mandado de ID 75949216. Assim, DEVOLVAM-SE os autos à Secretaria da 1a Turma Cível para que seja corrigido o mandado de intimação (ou expedido novo ato), com as correções indicadas acima. Deverá constar do mandado o nome de fantasia pelo qual opera a executada/agravada, qual seja, “Vascão Shop” (ID 237442197), advertindo-se o oficial de Justiça, nos termos do art. 175, I e VI1, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, que deverá diligenciar e certificar se foi localizada empresa atuando sob o mesmo nome fantasia naquele endereço, ou nas imediações, buscando identificar seu nome empresarial (Firma, Razão Social ou Denominação). Devolvido(s) o(s) mandado(s) de intimação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF,17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 175. Incumbe ao oficial de justiça: I – exercer as funções definidas pelas leis processuais e por este Provimento, além de cumprir as determinações do Corregedor, dos Juízes, da unidade administrativa superior e das comissões disciplinares; (...) VI – lavrar certidões circunstanciadas, conforme modelos aprovados pela Corregedoria;